Tribunal: TJMT
Processo: 1014390-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014390-43.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 124757167):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO AGRAVANTE DECRETADA - APLICAÇÃO DA LEI No. 14.230/21 – RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO – RECURSO PROVIDO - DECISÃO CASSADA.
1. Por força do chamado direito administrativo sancionador, as medidas aplicadas por atos de improbidade administrativa, autoriza a retroatividade mais benéfica.
2. A nova norma - Lei 14.230/21, alterou as bases fundantes da Lei 8.429/92, e com isso, impôs a necessidade de comprovação do periculum in mora para decretação da indisponibilidade de bens, não sendo mais presumido.
3. Recurso provido. Decisão cassada.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta a negativa de vigência ao 7o da Lei no 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), ao argumento de que “não se revela legítima a aplicação retroativa das disposições da Lei no 14.230/2021 ao caso em comento” (Id. 125229181).
Recurso tempestivo (Id. 125316155).
Sem contrarrazões (Id. 128550683).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 1199)
O recorrente sustenta irretroatividade das disposições da Lei no 14.230/2021.
O Supremo Tribunal Federal, no ARE 843.989, reconheceu a repercussão geral do Tema 1199 (Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei n. 14.230/2021, em especial, em relação à: (I) necessidade da presença do elemento subjetivo - dolo - para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no art. 10 da LIA; e (II) aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente). Assim, desautorizado o julgamento imediato da matéria.
Não bastasse, em decisão de 3 de março de 2022, houve a determinação de suspensão de todos os recursos especiais em que se debate a aplicação da Lei n. 14.230/2021, ainda que a alegação não tenha ocorrido na peça de impugnação do recurso, mas por mera petição em momento posterior.
Confira-se, excerto da referida decisão:
Não obstante, simples pesquisa na base de dados do Superior Tribunal de Justiça revela que proliferam os pedidos de aplicação da Lei 14.230/2021 em processos na fase de Recurso Especial, já remetidos ao Tribunal da Cidadania pelos Tribunais de origem. Assim, considerando que tais pleitos têm como fundamentos a controvérsia reconhecida na repercussão geral por essa SUPREMA CORTE, recomenda-se, também, o sobrestamento dos processos em que tenha havido tal postulação, com a finalidade de prevenir juízos conflitantes. Por todo o exposto, além da aplicação do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento dos Recursos Especiais nos quais suscitada, ainda que por simples petição, a aplicação retroativa da Lei 14.230/2021.
Partindo dessa premissa, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo tema no Supremo Tribunal Federal, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.199).
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça